Tribunal: TJES
Processo: 5009378-20.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009378-20.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO DA COSTA MIRANDA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente e outros dois corréus a julgamento pelo Tribunal do Júri, por infração ao art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia do recorrente, alegando ausência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes nos autos provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 414, do CPP, estabelece que a impronúncia é cabível apenas na ausência de prova da materialidade do fato ou de indícios suficientes de autoria, configurando juízo de inadmissibilidade da acusação. A materialidade do crime está comprovada nos autos mediante diversos documentos técnicos, como boletim de ocorrência, relatórios de investigação, laudos periciais e exame cadavérico. Os indícios de autoria foram demonstrados por testemunhos colhidos na fase policial e judicial, especialmente da esposa da vítima e de vizinhos, que relataram desentendimentos anteriores entre os acusados e a vítima e os momentos que antecederam e sucederam o crime. A testemunha ocular identificou diretamente os executores e apontou o mandante, versão corroborada por depoimento de policial civil que conduziu a investigação, cuja narrativa, conforme jurisprudência do STJ, não configura "ouvi dizer", mas sim testemunho qualificado e válido. A pronúncia não exige certeza da autoria, bastando indícios suficientes, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para apreciação aprofundada da prova, conforme o princípio do in dubio pro societate. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma a legitimidade da pronúncia diante de materialidade e indícios consistentes, mesmo que existam controvérsias ou negativas por parte dos acusados.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 29,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 2.695.839, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJe 07.04.2025.
STJ, AgRg no HC 810.128/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023.
STJ, AgRg-AREsp 2.401.668/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.
TJRS, RSE 5002548-19.2024.8.21.0063, Relª Desª Marcia Kern, j. 25.11.2024, DJERS 29.11.2024.
TJES, RSE 0013334-42.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Publ. 14.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009378-20.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO DA COSTA MIRANDA, JOSEMAR RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA, KAREN MANTOVANI DE CASTRO, HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto
por
Josemar Ramos de Oliveira
, em face
da r.
sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0009065-86.2020.8.08.0012 (id. 37820440),
pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara Criminal de Ca
riacica
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de fls. 02/05, narra o seguinte:

“[...] Consta do Inquérito Policial nº 246/2020, que no dia 02 de outubro de 2020, por volta de 15h20min, na Rua Nova Cintra, bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, próximo à padaria Baunilha, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima HENRIQUE SILVEIRA GARCIA, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 183/185, sendo a causa suficiente de sua morte.

Revelam os autos que, alguns dias antes dos fatos, a vítima Henrique teria se desentendido com os denunciados Josemar, vulgo “Baiano” e Bruno, em razão dos mesmos utilizarem o quintal de sua residência como apoio para o tráfico de drogas, uma vez que o imóvel era próximo à “boca de fumo”.

No dia dos fatos, o denunciado Adriano, que é filho da proprietária do imóvel onde a vítima residia, foi até a casa da vítima e ordenou que a mesma desocupasse o imóvel, ameaçando-a com uma arma de fogo, tendo a vítima falado quando o denunciado Adriano se retirava do local: “você só é homem com arma na mão, vem na mão pra você ver, mas, não vai ficar por isso não, depois eu vou te quebrar”.

Salienta-se que o denunciado Josemar, vulgo “Baiano” residia no mesmo quintal onde a vítima residia e é conhecido de Adriano.

Passado algum tempo que o denunciado Adriano se desentendeu com a vítima, ainda no mesmo dia, os denunciados Josemar, vulgo “Baiano” e Bruno adentraram na casa da vítima quando ela estava saindo do banho e desferiram diversos disparos de arma de fogo contra ela, sendo causa suficiente de sua morte.

Ato contínuo, os denunciados se evadiram do local.

Salienta-se que o crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado Adriano resolveu praticar o crime em razão do desentendimento que teve com a vítima, bem como os denunciados Josemar, vulgo “Baiano” e Bruno agiram imbuídos do convencimento gerado por Adriano, somado ao fato de terem se envolvido dias antes numa discussão com a vítima.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados, surpreenderam a vítima com a ação criminosa quando a mesma estava em sua residência, saindo do banho, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque. [...].”

Pela prática delituosa acima descrita, a magistrada
a quo
pronunciou o recorrente e outros dois corréus (Adriano da Costa Miranda e Bruno dos Santos Henker) como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29,
caput,
ambos do Código Pena, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id.
10414974
, a defesa de
Josemar Ramos de Oliveira
requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de ausência de provas suficientes que evidenciem a autoria e a materialidade delitiva.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, saliento que o artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é uma decisão de inadmissibilidade do encaminhamento da acusação para o julgamento em Plenário, e
só deve ser emanada em casos de inexistência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do delito doloso contra a vida
.

Assim, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a materialidade das infrações penais e os seus indícios de autoria, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos crimes
está devidamente comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 27/31 dos autos físicos, do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 43/46 dos autos físicos, do Relatório Preliminar de Investigação de fls. 67/86 dos autos físicos, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 190/192 dos autos físicos, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 220/230 dos autos físicos, bem como do Laudo de Exame de Local do Crime de fls. 235/281v dos autos físicos.

Os indícios suficientes de
autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, a testemunha Merylin Bezerra Paulo de Souza, esposa da vítima, narrou na esfera policial (fls. 08/09) que, duas semanas antes do crime, seu marido teria se desentendido com Josemar Ramos de Oliveira, vulgo “Baiano”, que era seu vizinho, o qual estaria pulando o muro de sua residência e utilizando seu quintal como passagem para a boca de fumo que ficava próxima. A testemunha esclareceu que a vítima teria batido no ora recorrente, cujo comparsa jogou uma pedra na vítima, atingindo-o na cabeça.

Em relação ao dia dos fatos, a esposa da vítima consignou que o acusado Adriano da Costa Miranda teria ido na casa da vítima, portanto arma de fogo, exigindo que eles desocupassem o imóvel. Na ocasião, a vítima teria falado de longe com o acusado que
“ele era homem só com a arma na mão e que iria arrebentá-lo
”. A depoente relatou que no mesmo dia, por volta de 16h, ela e seu esposo foram surpreendidos quando Baiano e outro comparsa entraram na residência do casal e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. A testemunha destacou que somente não foi alvejada por estar com os seus filhos de 09 (nove) meses de idade no colo, tendo os dois indivíduos fugido. Narrou, por fim, que uma vizinha orientou que ela fugisse do local. Vejamos:

“que era companheira da vítima e estavam juntas há três anos, tendo dois filhos gêmeos, com nove meses de idade, afirmou que estava no Espirito Santo há um ano, sendo que há dois meses reside no local dos fatos, du
as semanas atrás, HENRIQUE SILVEIRA GARCIA se envolveu em uma briga, juntamente com a pessoa que atende pela alcunha de "BAIANO", bem como um rapaz, o qual não sabe dizer o nome, tampouco apelido, na ocasião, HENRIQUE questionou BAIANO, o fato dele estar pulando o muro de sua residência, a depoente afirma que BAIANO tem envolvimento com tráfico de drogas local e utilizava o quintal de sua residência como passagem, bem como para se esconder, pois tal imóvel era próximo a "boca de fumo", na citada briga, HENRIQUE teria "batido" em BAIANO, tendo seu comparsa lançado uma pedra, acertando a cabeça de HENRIQUE, causando-lhe uma lesão na testa,
HENRIQUE achou que tal fato teria sido deixado de lado, mesmo com a depoente achando o contrário, na data de hoje, por volta das 14:30 horas, o nacional ADRIANO DA COSTA MIRANDA teria ido até a residência do casal, portando uma arma de fogo e exigiu que eles desocupassem o imóvel imediatamente, ADRIANO apontou a arma de fogo para a vítima, tenda a mesma ficado em silêncio, porém, quando ADRIANO estava descendo a escada do imóvel, e já havia uma distância razoável, a vítima disse: "Que ele era homem só com a arma na mão e que iria arrebentá-lo", a genitora de ADRIANO é a proprietária do referido imóvel em que o casal residia, sendo que há uma semana, pediu que saíssem, a depoente afirma que BAIANO reside em uma casa, o qual fica dentro do mesmo quintal, totalizando 4 (quatro) residências,
por volta das 16h:00min do mesmo dia (02/10/2020), a depoente foi surpreendida por BAIANO e um rapaz que deu a pedrada na vitima em sua sala, HENRIQUE estava saindo do banheiro em direção a sala, quando chegou perto da porta, viu que tais indivíduos estavam no interior de sua residência, neste momento, a vítima disse para a depoente: "filha, perigo", o indivíduo (o qual a depoente não sabe dizer o nome, o mesmo que há duas semanas teria jogado a pedra na vitima), sem nada dizer, apontou a arma de fogo para a mesma e começou a efetuar disparos, tendo o primeiro disparo atingido o braço da vítima, pois esta teria colocado o braço na frente para se defender, sendo que os demais disparos, aproximadamente, cinco, foram efetuados na região da cabeça, a depoente afirma que viu os fatos, sendo que a depoente encontrava-se, com seus dois filhos no colo, no quarto, logo após, efetuarem os disparos, BAIANO e o outro individuo saíram correndo em direção ao barranco, o qual fica nos fundos da residência, posteriormente, a depoente acionou a polícia, uma vizinha disse que era pata a depoente sair da residência, o mais rápido possível, caso contrário, também, iria morrer, pois os indivíduos iriam voltar para matá-la, e que ela só não morreu, pois estava com as crianças no colo,
relatou que a vítima era usuária de cocaína, ADRIANO era conhecido de BAIANO, devido ao fato de ADRIANO ter apontado a arma de fogo para a vítima, a depoente acredita que ADRIANO teria envolvimento na morte da mesma”.

A esposa da vítima foi ouvida uma segunda vez ainda na esfera policial (mídia de fl. 219), corroborando o relato anterior e elucidando o que segue:

“[...] que no dia do crime o investigado ADRIANO DA COSTA MIRANDA foi até sua residência e, de posse de uma arma de fogo ameaçou seu convivente, a vítima HENRIQUE SILVEIRA GARCIA, ordenando que desocupasse o imóvel, QUE: após o investigado ADRIANO DA COSTA MIRANDA ter ido embora, dois homens adentraram no imóvel sendo que um deles efetuou os disparos que causaram a morte de HENRIQUE SILVEIRA GARCIA, sendo o atirador identificado e reconhecido fotograficamente como sendo o nacional BRUNO DOS SANTOS HENKER, o qual estava acompanhado do nacional JOSEMAR RAMOS DE OLIVEIRA, vulgo "BAIANO", o qual também foi reconhecido fotograficamente, QUE: BRUNO DOS SANTOS HENKER estava com a mesma arma de fogo no momento do crime que momentos antes fora utilizada pelo investigado ADRIANO DA COSTA MIRANDA para ameaçar a vítima, QUE: acredita que ADRIANO DA COSTA MIRANDA tenha sido o mandante do crime de homicídio, QUE: hodiernamente se encontra residindo no Estado do Rio de Janeiro-RJ”.

Por sua vez, ao ser ouvida em juízo, a testemunha Bianca Conceição da Rocha (mídia de fl. 592 dos autos físicos), que era vizinha da vítima e dos acusados, narrou que no dia dos fatos presenciou o momento em que a vítima discutiu com Adriano da Costa Miranda, tendo escutado a vítima narrar que Adriano estaria armado na ocasião. Consignou que, mais tarde naquele mesmo dia, ouviu o barulho de disparos de fogo, ocasião em que viu a esposa da vítima saindo correndo de casa gritando que tinham matado o seu marido. A testemunha ainda declarou que, dias antes dos fatos, também presenciou desentendimento entre a vítima e Josemar Ramos de Oliveira, vulgo “Baiano”, que também era vizinho da vítima, ocasião em que o acusado teria levado uma pedrada na cabeça. De igual modo, relatou que, após o crime, não viu o recorrente mais no bairro. Confira-se:

“conhece os réus, pois mora na rua onde aconteceram os fatos; que mora na frente da casa do Adriano; que a vítima morava um pouco mais a frente; que a casa em que a vítima morava era de propriedade do pai de Adriano; que conhece o Bruno de vista; que também conhece o Josemar do bairro também; que já viu o pessoal do tráfico de drogas utilizando o quintal em que a vítima morava; que ouviu a discussão do Adriano e o Henrique;
que o Adriano estava dentro do carro e ouviu o Henrique falando que o Adriano estava com arma; que não viu o Adriano saindo de dentro do carro; que só viu o Henrique indo para cima dele;
que ouviu o Henrique falando que não ia sair pois o Adriano estava ameaçando ele; que o carro era tipo uma strada; que os parentes do Adriano que chamaram a Polícia; que o Henrique falou para a Polícia que o Adriano tinha ameaçado ele com arma de fogo; que a polícia chegou a entrar na casa do Adriano, mas não sabe dizer se acharam alguma coisa; que todo mundo morava na mesma rua; que depois que a polícia foi embora estava dentro de casa;
que ouviu os disparos de dentro de casa; que a mulher da vítima saiu correndo e gritando que mataram o seu marido; que a declarante chamou a polícia, pois não sabia o que fazer; que ligou para a Polícia dizendo que tinha uma mulher na rua gritando dizendo que tinham matado o seu marido; que era a mulher do Henrique; que ela estava em casa no momento dos fatos; que tinham crianças nos momentos dos fatos;
que não viu os atiradores;
que soube do desentendimento do Henrique e o Baiano uma semana antes dos fatos; que só viu os dois brigando também; que o Baiano morava ali perto, praticamente uma casa em cima da outra;
que o Bruno não morava na mesma rua; que a pessoa de Josemar é o Baiano, seu vizinho; que as pessoas do bairro falaram que foi muito rápido; que na delegacia soube que eles foram os autores do crime; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que o Adriano trabalhava com alguma coisa de coco ou frutas; que não sabe se o Josemar e o Bruno trabalhavam; que não conhecia direito o Henrique, pois eles tinham mudado há pouco tempo;
que entre essa briga do Henrique e o Baiano, viu que o Henrique ficou todo ensaguentado, pois o Baiano jogou uma pedra nele, se não se engana; que depois do crime continuou vendo o Adriano e o Bruno no bairro, mas não viu mais o Baiano;
[...] que o Henrique, quando bebia e usava drogas, ficava doido; que do que ficou sabendo e não sabe se é verdade, o Adriano foi na casa do Henrique no dia dos fatos para pedir para ele sair da casa; que o Henrique disse que não iria sair da casa; que quem ligou para a polícia foi a esposa do Adriano, pois o Henrique estava na porta da casa deles xingando a mãe do Adriano; que o Adriano estava sozinho no carro; que não viu se o Adriano estava com arma; que conhece o Adriano desde pequena; o Adriano é uma pessoa querida no bairro; que a polícia entrou tanto na casa do Adriano quanto na casa de sua mãe, mas acha que não encontraram nada [...]”.

Por sua vez, o Policial Civil Francisco Eduardo Lucena (mídia de fl. 592 dos autos físicos), ao ser ouvido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareceu, com riqueza de detalhes, acerca do trabalho realizado durante a investigação policial, narrando que a esposa da vítima, que presenciou os fatos, lhe indicou expressamente que Josemar e o Bruno foram os autores dos disparos, bem como que o Adriano teria sido o mandante do crime. Confira-se:

“[...] que no local tomou conhecimento que o Adriano teria ido à residência da vítima momentos antes dos fatos, em posse de arma de fogo e feito ameaças contra ele; que horas depois a vítima foi morta; que tudo foi reconhecido pela mulher da vítima, que se encontrava em casa; que o Adriano foi preso pela DHPP; que o inquérito chegou para o declarante para identificar esses executores, que, segundo a esposa da vítima, teriam executado a vítima horas depois que o Adriano fez essas ameaças;
que no bairro identificaram o Josemar e depois o Bruno, que foram reconhecidos pela esposa da vítima, que
estava no local e presenciou os fatos;

que a
esposa da vítima reconheceu os executores; que identificaram que na residência que a vítima morava, logo na frente tinha uma pequena casa onde morava o Josemar, conhecido como Baiano; que o Bruno morava ali próximo, na parte de trás da casa; que todos se conheciam ali do bairro; que não chegou a conversar com o Adriano, que foi autuado pela DHPP; que nessa rua tem um tráfico e próximo a casa tinha um beco, com uma boca de fumo; que quanto ao Adriano, tem outro inquérito na Delegacia em que ele figura como testemunha; que os outros dois não conhecia; que do que conseguiu apurar, o Josemar e o Bruno tinham envolvimento com o tráfico, mas quanto ao Adriano não conseguiram levantar informação de que ele tinha envolvimento com o tráfico; que as pessoas tem medo de falar, temendo represálias; que tomaram conhecimento que o Baiano, logo depois dos fatos, mudaram do local; que apuraram que o Henrique discutiu com o Baiano, pois o Baiano estava pulando o muro da casa para se esconder e esconder drogas lá naquele terreno; que eles entraram em luta corporal e o Bruno, tomou as dores do Baiano, deu uma pedrada na cabeça do Henrique, da vítima; que parece que o Baiano saiu prejudicado nessa briga, levou a pior; que o Bruno e o Josemar estavam sempre juntos; que o Josemar também era inquilino da mãe do Adriano e o Adriano sempre ajudava a mãe a cobrar os aluguéis; que a residência da mãe do Adriano é próxima da casa dos fatos; que tomaram conhecimento através da esposa da vítima,
que relatou que o Adriano foi armado mandar a vítima sair da casa dele; que no momento do crime tinham os filhos da vítima na casa, junto com a esposa da vítima; que estavam os quatro na residência no momento do crime; que a esposa da vítima mudou do bairro e está com medo de represália,
de ser morta também; que confirma o teor do relatório; que até onde apuraram que a casa do Josemar era da mãe do Adriano; que o principal é o relato da esposa da vítima, que testemunhou os fatos;
que as pessoas ouvidas para a elaboração do relatório indicaram que o Josemar e o Bruno executaram a vítima, a mando do Adriano
; que essas pessoas não aceitaram testemunhar com medo de represálias; que a conclusão é que o Henrique estava trazendo problemas no bairro e com a mãe do Adriano também, pois ele usava drogas; que o Adriano teria ido na casa por conta disso e realizado essa ameaça contra a vítima; [...] que do que levantaram o Adriano não tinha envolvimento com o tráfico e trabalhava em Campo Grande com a venda de coco”.

Quanto ao
recorrente,
em seu interrogatório em juízo, confirmou ter se desentendido com a vítima, que era seu vizinho, negando, no entanto, participação no homicídio narrado na denúncia.

No mesmo sentido foram os interrogatórios dos acusados
Adriano da Costa Miranda e Bruno dos Santos Henker.

Des
s
a feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios
da autoria e participação do acusado, ora recorrente,
no
s
crime
s
que lhe foram imputados na exordial
.

N
o ponto, destaca-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o depoimento do policial que realizou a investigação e
colheu informações junto às testemunhas oculares do fato
não
deve ser confundido com o de
testemunh
as
de “ouvi dizer”
(
hearsay testimony)
.
Isso porque, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de mera reprodução de relato
de
vox publica,
mas sim de narrativa oferecida por policial que participou do desenrolar das investigações e ouviu testemunhas que presenciaram os fatos. Nesse sentido:

QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não merece acolhida a alegação defensiva no sentido de ter havido ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático, realizado por este Relator, do agravo em Recurso Especial. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "É possível ao relator apreciar o mérito do Recurso Especial ao julgar monocraticamente o agravo, sem que isso configure ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência" (AGRG no AREsp n. 590.051/RS, relator de previsão legal para tanto Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em, DJe de 3/10/2017). 9/10/2017 2. No caso dos autos, a pronúncia do agravante restou calcada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial, notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais

civis responsáveis pela investigação dos fatos delituosos. 3.
Os depoimentos prestados por policiais

que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de "ouvi dizer",visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime. Precedente.
4. Em sendo a pronúncia do agravante calcada em elementos de prova sólidos, certo é que a reversão da conclusão obtida pela instância de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se revela inviável na via do Recurso Especial, nos moldes do enunciado de Súmula n.7/STJ, sendo de se ressaltar que a Defesa não evidenciou como seria possível, a partir dos fatos incontroversos estampados no acórdão prolatado pela Corte Estadual, a reversão da conclusão obtida por esteColegiado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.695.839; Proc. 2024/0262889-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/04/2025; DJE 07/04/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHAS DE " OUVI DIZER". NÃO CONFIGURAÇÃO. POLICIAIS QUE PRONTAMENTE ATENDERAM À OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES OBTIDAS COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Além de a matéria não ter sido propriamente tratada pela Corte local, a autoria ficou devidamente comprovada por meio do testemunho dos policiais que prontamente atenderam à ocorrência, e foram informados por testemunhas presentes no local dos fatos, e não de "ouvi dizer", que o paciente e o corréu seriam os autores do crime, o que auxiliou, inclusive, na prisão em flagrante.
Dessa forma, não há se falar em nulidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 810.128/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

De igual modo, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (2º E 3º FATOS). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
1. Absolvição sumária. Despronúncia. Impossibilidade. A fundamentação da decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento dos processos de competência do tribunal do júri (
judicium accusationis
), limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Evita-se o aprofundamento na análise dos elementos de prova até então produzidos, de modo a se preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou os acusados elisson e emanuel pelos dois delitos de tentativa de homicídio descritos na denúncia (2º e 3º fatos), em especial os relatos prestados durante a instrução criminal pelos policiais militares que atenderam a ocorrência no local do fato e que prenderam os réus em flagrante, que apontaram os acusados como sendo, em tese, dois dos autores dos disparos de arma de fogo deflagrados contra as vítimas.
Os depoimentos prestados em juízo por agentes policiais (narrando a forma como se desenrolou a investigação policial e a apuração da autoria delitiva) não se confundem com depoimentos de ouvi dizer (hearsay testimony) e são suficientes para amparar a decisão de pronúncia, não havendo que se falar em violação ao
art. 155 do CPP
.
Caderno probatório que inviabiliza o acolhimento dos pleitos defensivos de absolvição sumária e de despronúncia. 2. Qualificadoras do motivo torpe e do perigo comum. Mantidas. Na fase de pronúncia, somente é possível o afastamento de qualificadoras que forem descabidas ou manifestamente divorciadas das provas dos autos. No caso concreto, considerando que não foram objeto dos recursos defensivos e não havendo razões a justificar que sejam afastadas de ofício, foram mantidas quanto aos 2º e 3º fatos a presença das qualificadoras do motivo torpe e do meio que resultou perigo comum, para serem apreciadas pelo Conselho de Sentença. 3. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Vedação à
reformatio in pejus
indireta. Afastada de ofício. De acordo com o princípio da vedação à
reformatio in pejus
indireta, caso anulada a decisão em decorrência de recurso exclusivo da defesa, no novo julgamento o juiz não poderá tornar a situação do acusado mais gravosa do que aquela proferida na decisão inicial tornada sem efeito, contra a qual o ministério público não se insurgiu (
arts. 617
e
626 do CPP
). Precedentes. No caso concreto, o juízo de origem afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas na primeira decisão de pronúncia, que foi posteriormente desconstituída por esta 2ª câmara criminal em recurso exclusivo das defesas (rse nº 5000208-10.2021.8.21.0063). A inclusão dessa qualificadora na segunda decisão de pronúncia torna mais gravosa a situação dos réus sem insurgência ministerial, o que não se pode admitir. Afastada, de ofício, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas no tocante aos 2º e 3º fatos. 4. Prisão preventiva. Mantida. Demonstrada nos autos a reiteração dos dois réus em práticas delitivas, sendo que ambos respondem conjuntamente a outra ação penal, na mesma Comarca e por delitos da mesma natureza, e considerando que permanecem hígidas as razões que ensejaram os seus Decretos preventivos pela colenda 1ª câmara criminal deste TJRS, foi mantida a segregação cautelar dos réus emanuel dos s. G. E elisson a. G.. Recurso defensivo do réu emanuel dos s. G. Não provido, com disposição de ofício.
(TJRS; RSE 5002548-19.2024.8.21.0063; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 25/11/2024; DJERS 29/11/2024).

No presente caso, além do depoimento do policial civil em juízo, que corroborou o relato da esposa da vítima na esfera policial, tem-se ainda outros depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmam a existência de desentendimentos prévios entre a vítima e os acusados, de modo a reforçar a existência de indícios de autoria suficientes à submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Ressalto que, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
de homicídio
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 413 do CP que o juiz pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia ou pela retirada de circunstâncias qualificadoras demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.401.668; Proc. 2023/0231595-4; MT; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/02/2024; DJE 26/02/2024).

[...].
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção dos agentes deve ser analisada pelo tribunal do júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao tribunal do júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, improvidos.
(TJES;
RSE 0013334-42.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024).

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a
análise da conduta do acusado, havendo indícios suficientes neste sentido, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por tais considerações, tendo em vista que os elementos probatórios analisados demonstram a existência de fortes indícios de autoria do recorrente na prática dos fatos narrados na denúncia e, por isso, não autorizam sua impronúncia, entendo que
o melhor caminho a ser trilhado é submeter os atos por eles praticados ao crivo do Tribunal Popular do Júri
, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 11 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)